Tribunal: TJDFT
Processo: 0741086-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741086-69.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOSE ALVES MOREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 142621664 do processo n. 0031662-85.2015.8.07.0001) que, nos autos da liquidação por arbitramento movida por Jose Alves Moreira, fixou os honorários periciais em R$10.530,00 (dez mil quinhentos e trinta reais). Em suas razões recursais (ID 41888377), narra a agravante que o processo de origem se refere à liquidação de sentença proferida nos autos de “ação revisional de benefício previdenciário complementar ajuizada pelo agravado, na qual pleiteou a inclusão de horas extras reconhecidas em ação trabalhista nos cálculos do seu benefício de complementação de aposentadoria”. Relata que o Juízo de origem determinou a produção de prova pericial. Defendeu que “a remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar”, consoante art. 10 da Lei n. 9.289/96. Salienta que a “perícia a ser realizada nos autos não se reveste de maior complexidade, de alto custo, nem requer grande dispêndio de tempo”. Aduz que, “atualmente, existe ampla utilização dos recursos informatizados para a elaboração dos cálculos, o que facilita o trabalho do perito e simplifica a realização da referida tarefa, devendo, portanto, ser levado em consideração tal fato a fim que o valor apresentado pelo expert, seja minorado, vez que fere o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade”. Expôs casos semelhantes em que o valor dos honorários periciais arbitrados foi inferior ao proposto pelo perito na origem. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar do decisum de origem e reduzir o valor dos honorários do perito. Preparo recolhido (ID 41888379). Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão de o Exmo. Des. Mário-Zam Belmiro não mais integrar o quórum desta d. 2a Turma Cível (ID 41919883). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor elucidar a matéria objeto do recurso, esclareça-se que se trata, na origem, de ação de ação revisional de benefício previdenciário complementar ajuizada pelo ora agravado, Jose Alves Moreira, contra a ora agravante, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI. Cumprido o itinerário processual, sobreveio sentença (ID 104098072) que julgou procedente o pedido para: a) condenar a requerida a proceder à revisão do benefício previdenciário, recalculando a renda de benefício com o acréscimo das contribuições provenientes da reclamação trabalhista n. 0001412-77.2010.5.10.0012, bem como do ATN havido pelo trabalho das horas extras em horários noturno, devidamente corrigidas, bem como ao pagamento das diferenças havidas a partir da concessão de aposentadoria (18.12.2011), corrigidas monetariamente a contra da data de efetivo pagamento de cada benefício mensal, e acrescido de juros moratórios a partir da citação; b) condenar a requerida ao recálculo da renda mensal temporária do requerente, nos termos do artigo 87 do regulamento do plano de benefícios, apurando o acréscimo na reserva matemática decorrente dos valores acrescidos à reserva da poupança em razão da ação trabalhista supracitada, bem como do benefício referido ou sua eventual compensação nos termos do regulamento. Os valores serão acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar de 18.12.2011 e juros legais a contar da citação; c) condenar a requerida ao recálculo do benefício especial de remuneração, nos termos do artigo 94 e 95 do regulamento do plano de benefícios, apurando o acréscimo na reserva matemática decorrente dos valores acrescidos à reserva da poupança em razão da ação trabalhista supracitada, bem como ao pagamento de benefício referido ou sua eventual compensação nos termos do regulamento. Os valore serão acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar de 03/2011 (fl. 32) e juros legais a contar da citação. Interpostas apelações por ambas as partes, este e. Tribunal deu parcial provimento aos recursos: 1) Conheço parcialmente do recurso de apelação interposto pela PREVI, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a r. sentença, e determinar que o direito à revisão do benefício de previdência complementar do autor está condicionado à recomposição da reserva matemática da entidade de previdência complementar, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano, a ser realizado em sede de liquidação de sentença, oportunidade em que será auferida a fonte de custeio e a necessidade de aporte ao fundo para recebimento da complementação do benefício de forma integral (cota do trabalhador + cota do patrocinador) ou de forma parcial (cota do trabalhador), descontando-se o já pago em razão da procedência da ação trabalhista no 0001412-77.2010.5.10.0012, devendo eventual diferença ser compensada com os valores a que faz jus o participante em virtude da integração da referida verba remuneratória no cálculo do benefício suplementar. 2) conheço do recurso de apelação do autor, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a r. sentença para facultar ao participante preservar um salário de participação até o equivalente à média aritmética simples dos últimos 12 (doze) meses anteriores à citada perda, de maneira a assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquele salário-de-participação médio, desde que haja o pagamento de contribuição adicional, nos termos e limites do Regulamento. Iniciada a fase de liquidação, o Juízo da origem reputou imprescindível a realização de perícia contábil, em razão da divergência entre as partes em relação ao quantum devido (ID 122969560). Nomeado o perito, com especialidade atuarial, este apresentou proposta para a realização do seu trabalho, inicialmente, no valor de R$11.700,00 (onze mil e setecentos reais), ID 126394403. Após impugnação da parte ré (ID 138616513), o expert ofereceu nova proposta, desta feita no valor de R$10.530,00 (dez mil quinhentos e trinta reais), ID 140755398. A parte devedora impugnou mais uma vez a proposta (ID 142488115), razão pela qual o d. Juízo a quo proferiu decisão em que rejeitou o novo pedido de redução e homologou o valor de honorários periciais, por entender que as horas indicadas pelo expert e o seu valor são compatíveis como o desenvolvimento da prova (ID 142621664). Da análise inicial dos autos, não se revela, ao menos neste momento processual, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, conforme destacado pelo d. Juízo de origem, a natureza do objeto pericial exige elevada especialização do expert e a complexidade da causa demanda análise técnica minuciosa, para o fim de determinar o crédito que eventualmente se faça constituído em favor do postulante. Ademais, em casos análogos, o valor dos honorários periciais arbitrados é semelhante ao fixado na hipótese em exame (ID 0007008-97.8.07.0001 e 0735557-42.2017.8.07.0001). Dessa forma, não se afigura possível concluir, de plano, que a proposta homologada na origem seja desproporcional ou desarrazoada. Com efeito, conforme relatado, o i. perito já revisou o valor proposto, o que aponta para a conclusão de que a oferta foi adequada à possibilidade de realização de um trabalho mais simples. Assim, não se vislumbra possível concluir, nesta assentada, que o valor dos honorários periciais seria desproporcional ou não condizente com o grau de complexidade esperado do trabalho a ser realizado pelo perito. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que, no caso de provimento do presente recurso, a agravante poderá reaver, pela via processual cabível, a quantia eventualmente adiantada a título de honorários periciais. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora